Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-85.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001032-85.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA DIAS - CPF: 757.923.461-00 (APELANTE), THAIS THADEU FIRMINO - CPF: 020.904.671-69 (ADVOGADO), EWERTON HENRIQUE DE LUNA VIEIRA - CPF: 067.270.754-33 (ADVOGADO), RENATO DIEGO CHAVES DA SILVA - CPF: 070.702.534-60 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA EMITIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTRANGEIRA – AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE PARA DISPOR SOBRE AS REGRAS DE REVALIDAÇÃO – TEMA N.° 599, DO STJ – AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO – AVALIAÇÃO INFERIOR À PREVISTA NA PORTARIA N.° 1.151/2023 DO MEC – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme decidido pelo STJ, no julgamento do Tema n.° 599, as universidades podem fixar normas específicas a fim de disciplinar o processo de revalidação de diplomas expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros, consoante autonomia didático-científica prevista no artigo 207, da Constituição Federal.

2. De acordo com o artigo 1°, § 1°, da Portaria n.° 1.151/2023, do Ministério da Educação, os diplomas de cursos superiores estrangeiros podem ser revalidados, desde que a universidade seja credenciada e o curso apresente Conceito Preliminar de Curso igual ou superior a 03 (três).

3. Na hipótese, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO não se encontra credenciada para a revalidação de diplomas e o curso de medicina obteve nota 02 (dois) no último Conceito Preliminar de Curso divulgado pelo MEC.

4. Não comprovado a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora e o preenchimento dos requisitos legais, não há que se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.

5. A impetração de mandado de segurança, julgado improcedente, não implica em abuso
das ferramentas processuais, apto a justificar a condenação em litigância de má-fé, mormente quando não revelado inequívoco dolo processual e prejuízo à parte contrária.

6. Sentença mantida. Recurso não
provido.

R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

NÚMERO DO PROCESSO:
1001032-85.2024.811.0006

APELANTE (S):
LUCAS FERREIRA DIAS

APELADO (S):
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por LUCAS FERREIRA DIAS, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1001032-85.2024.811.0006, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 211841186):

“
Vistos.

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado contra ato supostamente ilegal e/ou arbitrário perpetrado pela
Pró-Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, a parte impetrante narra ser graduada (o) em medicina por instituição de ensino estrangeira. Em razão de necessitar validar seu diploma perante o Brasil, a fim de exercer sua profissão, requereu perante a autoridade coatora a revalidação do diploma pelo método simplificado.

Continua alegando que, a despeito de a UNEMAT preencher os requisitos para oferecer o processo de revalidação, ela tem se negado a receber o seu requerimento administrativo e deferido seu acesso ao programa de revalidação.

Assim, por entender ser ato ilegal e arbitrário, requer a concessão da liminar para que a autoridade coatora promova abertura do processo de revalidação, finalize o trâmite em 90 (noventa) dias e, por fim, proceda a entrega do documento.

Com a inicial vieram os documentos.

Recebida a inicial, o pleito liminar foi indeferido.

Em suas informações, a r. autoridade coautora carregou aos autos informações/ regulamentações que entende não impor o dever sobre as instituições em realizar as revalidações, encartou, também, o resultado do Conceito Preliminar de Curso - CPC da UNEMAT com o fito de demonstrar que a Universidade não atende aos requisitos legais à revalidação.

Por fim, o Ministério Público exarou seu parecer pela denegação da segurança, uma vez que há uma limitação legal que impede a universidade de receber os requerimentos de revalidação, qual seja, a pontuação abaixo de 3 no Conceito Preliminar de Curso.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Decido.

Conforme relatado, o presente
Mandamus
versa sobre impugnação de ato coautor da Universidade do Estado do Mato Grosso pelo fato de que esta teria recusado o recebimento do pedido administrativo de revalidação do diploma pelo método simplificado.

Pois bem.

Nos termos do art. 48 da Lei n.º 9.394/1996, os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras devem ser revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente.

Em 30 de junho de 2008, os países então integrantes do MERCOSUL (Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai), além da Bolívia e do Chile, firmaram acordo sobre a criação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL e Estados Associados (ARCU-SUL), resultante de um processo de avaliação, por meio do qual é certificada a qualidade acadêmica dos cursos de graduação, estabelecendo que satisfazem o perfil do graduado e os critérios de qualidade previamente aprovados no âmbito regional para cada diploma,

No Brasil, foram inseridos no referido sistema os cursos de agronomia, arquitetura, enfermagem, engenharia, veterinária, medicina, odontologia, farmácia, geologia e economia.

Por sua vez, no que toca à revalidação de diploma obtidos no exterior, na modalidade tramitação simplificada, assim dispõe a Resolução n.º 1, de 25 de julho de 2022, do Conselho Nacional de Educação – CNE:

Art. 11. Cursos estrangeiros, da mesma instituição de origem, cujos diplomas já tenham sido objeto de revalidação nos últimos 5 (cinco) anos receberão tramitação simplificada.

(...)

Art. 12. Diplomados(as) em cursos de instituições estrangeiras que tenham obtido resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de 5 Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL) terão a tramitação de revalidação idêntica ao disposto no Art. 11 desta Resolução.

Assim dispõe a Portaria Normativa n.º 22/2016 do MEC, que trata sobre as normas e procedimentos gerais de tramitação de processos de solicitação de revalidação de diplomas estrangeiros, em relação à tramitação simplificada:

Art. 19. A tramitação simplificada dos pedidos de revalidação de diplomas aplica-se, exclusivamente, aos casos definidos nesta Portaria e na forma indicada pela Resolução CNE/CES nº 3, de 2016.

Art. 20. A tramitação simplificada deverá se ater, exclusivamente, à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso, na forma especificada na Seção 1 do Capítulo 111 desta Portaria, e prescindirá de análise aprofundada ou processo avaliativo específico.

Art. 21. A instituição revalidadora, em caso de tramitação simplificada, deverá encerrar o processo de revalidação em até sessenta dias, contados a partir da data de abertura do processo.

Art. 22. A tramitação simplificada aplica-se:

I - aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados em lista específica produzida pelo MEC e disponibilizada por meio da Plataforma Carolina Bori;

II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul;

III - aos diplomas obtidos em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido estudantes com bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de seis anos; e

IV - aos diplomas obtidos por meio do Módulo Internacional no âmbito do Programa Universidade para Todos — Prouni, conforme Portaria MEC n- 381, de 29 de março de 2010.

§ 1- A lista a que se refere o inciso 1 deste artigo abrangerá cursos ou programas cujos diplomas já foram submetidos a três análises por instituições revalidadoras diferentes e que a revalidação tenha sido deferida de forma plena, sem a realização de atividades complementares.

§ 2- Os cursos identificados na forma do parágrafo anterior permanecerão na lista disponibilizada pelo MEC por seis anos consecutivos, admitida a sua exclusão por fato grave superveniente, relativamente à idoneidade da instituição ofertante ou à qualidade da oferta.

Art. 23. Os pedidos de revalidação de diplomas correspondentes a cursos estrangeiros indicados ou admitidos em acordos de cooperação internacional, firmados por organismo brasileiro, que não tenham sido submetidos a processo prévio de avaliação por órgão público competente ou por instituição acreditadora reconhecida pelo poder público, ou ainda que, em caso de avaliação, tenham obtido resultado negativo, seguirão tramitação normal.

No entanto, em que pese as normas criadas para a regulamentação da revalidação no Brasil, considerando que a r. autoridade coatora carregou aos autos os documentos que, de fato, demonstram não ter a UNEMAT atendido aos requisitos legais à revalidação, revejo o posicionamento até então adotado em casos similares, passando a decidir nos seguintes termos.

Conforme se vê dos autos, a Portaria 1.151/2023 do Ministério da Educação e Cultura- MEC previu em seu artigo 1º, §4º a seguinte redação:

§ 4º Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros.

In casu
, a aludida portaria estipulou que as universidades devem apresentar o Conceito Preliminar de Curso igual ou superior a 3 (três) , contudo, conforme demonstrado pela autoridade coatora, a universidade não possui nota suficiente para realizar a revalidação eis que obteve conceito 2 no MEC.

Logo, ao contrário do que entende o autor, a universidade não se enquadra na Portaria que regulamenta a revalidação e, assim, não vislumbro a ilegalidade e/ou abuso de poder da autoridade coautora assim como não restou configurada a liquidez e certeza do direito suscitado, de modo que é imperioso a sua denegação.

Desse modo, por tudo mais quer dos autos consta, nos termos do art. 487, I, do CPC/15,
DENEGO
a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que
JULGO IMPROCEDENTE
o respectivo pedido por absoluta ausência de direito liquido e certo, e
DECLARO
o feito
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

ISENTO
as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ e art. 25 da Lei 12.016/09.

Após o trânsito em julgado,
AO ARQUIVO
com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

EXPEÇA-SE o necessário COM URGÊNCIA.

Cáceres, datado e assinado digitalmente.

Henriqueta Fernanda C.A.F Lima

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que “a
pesar da alegação de que o curso de medicina da UNEMAT obteve a nota 2 no Conceito Preliminar de Curso – CPC, e, por a nota mínima ser 3 para a universidade revalidar diplomas, a pretensão posta em juízo, esbarra atualmente no óbice legal mencionado
”.

Argumenta que a avaliação exibida no site do Ministério da Educação foi realizada há 05 (cinco) anos, encontrando-se completamente desatualizada para o ano atual.

Salienta, nesse contexto, que a parte apelada deve comprovar documentalmente as últimas notas obtidas no ENADE, referente ao curso de medicina, já que a nota pública do curso está defasada.

Por essas razões, requer (ID. 211841192):

“a. O recebimento do presente recurso, em todos os seus termos e documentos a ela acostados;

b. A concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte apelante;

c. Liminarmente, que seja determinado à parte apelada que ela dê andamento ao requerimento de revalidação simplificada do diploma médico da parte apelante, emitindo parecer no prazo legal de 90 (noventa) dias, conforme Resolução n.º 1/2022 do CNE;

d. A intimação da apelada para, querendo, responder ao presente recurso;

e. O provimento integral do presente recurso, com a determinação de que seja comprovada documentalmente as últimas notas obtidas do ENADE, referente ao curso de medicina, dos anos de 2022 e 2023, para assim, admitir o procedimento de revalidação do diploma médico da parte apelante, preservando o direito líquido e certo do apelante;

f. A intimação do Ministério Público, nos termos do art. 1.019, inc. III do CPC.

g. A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência”.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 211841194).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pelo
conhecimento
do apelo, e pelo seu
desprovimento
” (ID. 212709181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024